Tribunal: TJSP
Processo: 2160356-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Concessionária de energia elétrica. Expansão da rede de distribuição. Rodovia. Pretensão à instalação da nova rede sem que seja compelida ao pagamento pelo uso de faixa de domínio. Insuficiência do grau de probabilidade do direito alegado. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência. Agravo não provido.